Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por KAREN PATRÍCIA DE SOUZA ARAÚJO e OUTRAS em face de decisão proferida pelo Juiz Plantonista que autorizou que as candidatas realizassem a prova final do curso de formação previsto no Edital n. 01/SEDESTMIDH, sem terem participado do referido curso. No despacho de id 18119856, determinou-se manifestação das agravantes acerca da aparente incompetência desta e. Turma Cível para deliberar sobre a questão, uma vez que a decisão atacada foi proferida em Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como esclareçam se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que a verificação de aprendizagem que se pretendia anular já foi realizada. Na petição de id 16384141, os agravantes requereram a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator